Tribunal: TJDFT
Processo: 0743422-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. ART. 18, §1o, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL. QUANTUM FIXADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para a) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.997,89 à parte autora, a título de restituição imediata da quantia por este paga para a aquisição do produto viciado, que deve ser devolvido à requerida. B) condenar a parte ré ao pagamento de R$ 1.000,00 à parte autora à título de indenização por danos morais. Em seu recurso, a parte recorrente requer a majoração do valor fixado a título de danos morais,
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o valor fixado à título de indenização por dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Extrai-se dos autos que o autor adquiriu um aparelho televisor, com garantia do fabricante de 1 ano, em 19/03/2024, e que desde a compra observou que as bordas da imagem estavam claras, diferente do centro da imagem, tendo o defeito aumentado com o passar dos dias. Relata o autor que ligou diversas vezes para a requerida, que demorou 11 dias para abrir a ordem de serviço, não sendo enviado nenhum assistente técnico à residência do autor, sob a justificativa de que não havia ultrapassado o prazo de 30 dias da abertura do chamado, ainda que o prazo já tivesse sido ultrapassado.
6. Quanto à responsabilidade, nos termos dos art. 14 e 18, caput e §1o do CDC, os fornecedores de produtos de consumo respondem solidariamente pelos vícios de qualidade que os tornem inadequados ao consumo a que se destinam, possuindo o fornecedor a prerrogativa de tentar sanar o vício do produto, com substituição das partes viciadas, em até 30 dias. Não sanado o vício nesse prazo, abrem-se ao consumidor as seguintes possibilidades: a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. No caso, a r. sentença condenou a recorrida à restituição imediata da quantia paga pelo autor para a aquisição do produto viciado, bem como em reparação pelo dano extrapatrimonial.
7. No que tange ao valor fixado a título de dano moral, este deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, vedando-se o enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. Nesse ínterim, sob tais critérios, o valor fixado na origem é consentâneo com as especificidades do caso concreto.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça concedida.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.